Tribunal: TJSP
Processo: 2119204-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. EC 87/2015 e Convênio ICMS 93/15. Alegação de inconstitucionalidade. Decisão recorrida pela qual se determinou a citação de todos os Estados da Federação que tenham interesse em arrecadação por força das mesmas operações em discussão. Ação mandamental interposta em face do Estado de São Paulo, para discussão da obrigação tributária para com o ente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. EC 87/2015 e Convênio ICMS 93/15. Alegação de inconstitucionalidade. Decisão recorrida pela qual se determinou a citação de todos os Estados da Federação que tenham interesse em arrecadação por força das mesmas operações em discussão. Ação mandamental interposta em face do Estado de São Paulo, para discussão da obrigação tributária para com o ente impetrado. Aumento do escopo da ação mandamental que fere os artigos 141 e 492 do CPC. Decisão reformada. Agravo de Instrumento provido.